Tribunal: TJDFT
Processo: 0002669-15.2018.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0002669-15.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GRACE KELLY DE SOUZA FARIAS BEVENUTTI REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO A fim de evitar qualquer nulidade, proceda-se a Secretaria a retirada de pauta dos presentes autos da 1a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 29/01/2021 A 04/02/2021 ante a ausência de manifestação do Ministério Público em grau recursal, e remetam-se os autos para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 29, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito